Tribunal: STF
Processo: ARE 1554449
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL OPOSTOS PELA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO OBJETIVANDO A INVERSÃO DO RESULTADO DO JULGADO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA.



    1. Impossibilidade de acolhimento do pleito. Embargos declaratórios que não podem ser manejados com o objetivo de rediscutir a matéria julgada, a qual deve ser atacada pela via recursal própria, se existente.



    2. Em sessão de julgamento realizada em 04/05/2022, este Colegiado, ao apreciar a apelação, decidiu, por unanimidade, pelo conhecimento, pela rejeição da preliminar de nulidade suscitada e pelo provimento do apelo defensivo para absolver o acusado, destacando a fragilidade probatória.



    3. Todavia, in casu, os argumentos utilizados para o manejo da presente via processual não encontram sede em eventual omissão do v. acórdão, sendo certo que eventual ausência de intimação da assistente de acusação acerca dos atos processuais em sede recursal só foi ventilada após o decisum em sentido contrário ao interesse recursal da acusação, sendo certo que tal interesse desborda das possibilidades integrativas desta espécie recursal.



    EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV e LIX da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Sustenta a ora embargante, em suas razões recursais, a existência de omissão, pugnando pelo reconhecimento da nulidade do julgamento da apelação ante a ausência de sua intimação dos atos processuais na fase recursal.



    Todavia, os fundamentos utilizados para o manejo da presente via processual não encontram sede em eventual omissão do v. acórdão, mas sim na não concordância com os motivos apresentados para reforma da sentença.



    Com efeito, não há que se falar em omissão no Acórdão acerca de matéria não ventilada em momento anterior à publicação do julgado.



    É de se ver que a insurgência só foi manifestada após a publicação do Acórdão que deu provimento ao recurso defensivo para absolver o apelante, denotando seu interesse, em realidade, de desconstituir tal decisum desfavorável aos interesses da embargante.



    Como bem pontuado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer de fls. 698/699:



    (...) Entretanto, deve-se destacar que, embora exista argumento para que se reconheça possível configuração de uma nulidade absoluta, é necessário observar que foram devidamente devolvidos os prazos para a assistente de acusação se manifestar sobre a sentença a quo e os recursos interpostos, possibilitando-lhe o pleno exercício do contraditório, porém, optou a assistente por não se manifestar, deixando até mesmo de apontar qualquer prejuízo sofrido pela devolução posterior dos prazos. (...)



    Importa esclarecer, no entanto, que a presente espécie recursal não se presta à revisão dos julgados no caso de mero inconformismo da parte, pelo que não se mostra adequada ao enfrentamento dos argumentos da embargante.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente